Tribunal: TJMT
Processo: 1024054-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024054-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (PACIENTE), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. M. D. S. - CPF: 085.861.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DE SOUZA DAMACENO LUSTOSA - CPF: 061.137.481-11 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. B. B. - CPF: 092.749.831-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS TARGA - CPF: 397.312.949-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [roubo majorado na forma tentada e corrupção de menores, esse último, por três vezes], não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente.

2.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024054-30.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

HUMBERTO EDUARDO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n. 1000621-73.2023.8.11.0007 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, e no
art. 244-B do ECA
, esse último, por três vezes.

Dessume-se dos autos que os pacientes se encontram privados de sua liberdade desde
25/01/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública pleiteia a
revogação da segregação cautelar por excesso de prazo
não imputável à defesa, argumentando que os beneficiários deste
writ
se encontram “
presos há mais de 08 (oito) meses, sem nem mesmo a
finalização da fase de

instrução processual
”, muito embora o caso, na intelecção da impetrante, não apresente
complexidades
que justifiquem tamanha demora, tratando-se, portanto, de ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade aos pacientes
, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos da Ação Penal n. 1000621-73.2023.8.11.0007 (ID 185229150).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
185293650) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 186489164.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 189898655).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
foram
denunciados
pelo
parquet
como incursos nas sanções do
art. 157, § 2º, II e § 2-A, I, c/c art. 14, II, com a incidência das agravantes do art. 62, I e III, todos do Código Penal
; bem como do
art. 244-B, § 2,º do ECA, por três vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
31/12/2022
, por volta das 16h15min, em residência particular localizada na Av. Castro Alves, n. 251, no Município de Alta Floresta/MT, os pacientes, com consciência e cientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de agentes,
tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma caminhonete da marca Toyota, modelo
Hilux
, pertencente à vítima
José Carlos Targa
.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias, os pacientes
corromperam e/ou facilitaram a corrupção dos adolescentes
Jorge Henrique Miguins da Silva, João Vitor Braz Benkovicz
e
Luiz Gustavo de Souza Damasceno Lustosa
, ao com eles praticar o crime de roubo tentado supramencionado.

A fim de contextualizar os fatos descritos na denúncia, narra o
parquet
que os pacientes
se associaram aos adolescentes já mencionados com a finalidade de com eles praticar crimes contra o patrimônio
, tratando-se o delito de
associação criminosa
de crime sob apuração nos autos da Ação Penal n.
1000620-88.2023.8.11.0007 (Pje).

Dessa forma, nas circunstâncias de tempo e local descritas, os pacientes, na companhia dos adolescentes
Jorge

e
Luiz
, saíram pelas ruas do Município de Alta Floresta/MT, dentro de um veículo Fiat
Uno
, de cor preta, conduzido por
AMANDA
, com a finalidade de encontrarem alguma caminhonete que pudesse ser subtraída.

Eventualmente, eles avistaram a vítima
José Carlos
, próximo de sua caminhonete
Hilux
, ensejo em que
HUMBERTO
determinou aos adolescentes que realizassem a abordagem da vítima, mediante o emprego de arma de fogo, ainda não apreendida.

Durante a abordagem, estando o adolescente
Jorge

em posse da arma de fogo, fornecida por
HUMBERTO
, e na companhia de
Luiz
, foi dado início ao assalto; todavia,
José Carlos
percebeu a ação criminosa, entrou em sua caminhonete e conseguiu fugir, frustrando assim a ação do grupo.

Especificamente no que concerne à prisão preventiva dos pacientes, verte dos autos que ela foi decretada nos autos do Incidente n.
1000446-79.2023.8.11.0007
(Pje), vindo
HUMBERTO
e
AMANDA
a serem recolhidos ao cárcere em
25/01/2023
, data em que se deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos em desfavor de ambos.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, consistente em malfadado
excesso de prazo
para formação da culpa, argumentando se encontrarem os pacientes
presos desde janeiro do presente ano
, sem que tenha sido finalizada a fase instrutória, circunstância incompatível com os ditames constitucionais do
devido processo legal
e da
razoável duração do processo
.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados pela i. Defensoria Pública, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, uma vez que se cuida, de um lado, de
tentativa de roubo majorado
e, de outro, de
corrupção de menores
, por
três vezes
, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, ambos assistidos pela i. Defensoria Pública, tendo o i. órgão ministerial indicado, ainda na exordial acusatória,
06 (seis) testemunhas para oitiva
.

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 1000621-73.2023.8.11.0007 (Pje), constatei, ademais, que, tendo sido a denúncia recebida em
10/02/2023
, procedeu-se à citação dos pacientes para que apresentassem suas defesas prévias, vindo a ser posteriormente designada audiência de instrução e julgamento para a data de
14/06/2023
.

Em seguida, se realizou audiência de instrução e julgamento em continuidade em
21/08/2023
, após a qual o d. juízo
a quo
decretou
encerrada a instrução probatória
, determinando a abertura de prazo sucessivo para apresentação de
memoriais
.

Posteriormente, em
29/08/2023
, o
parquet
requereu a realização de
diligência complementar
, consistente na quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares dos pacientes, com a finalidade específica de se obter as posições das Estações Rádio Base (ERB) no período em que se deram os fatos criminosos sob apuração.

Em
14/09/2023
, o pleito foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, face à
complexidade
e às
circunstâncias do caso
, nos termos já expostos, entendo que o
feito tramita regularmente,
ao que se soma, consoante arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a importância de
análise conjunta
dos autos originários com outros feitos, como a Ação Penal n. 1000620-88.2023.8.11.0007 (Pje), em que os pacientes foram
denunciados
como incursos nas sanções do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; do art. 244-B, § 2º do ECA; do art. 157, § 3º, II, com a incidência das causas de aumento previstas no § 2º, II, IV e V, bem como daquela prevista no § 2º-A, I, todos do Código Penal; do art. 211 do Código Penal; e do art. 1º da Lei Federal n. 9.613/98
; tratando-se de delitos igualmente praticados em concurso com os adolescentes
Luiz Gustavo Sousa Damaceno Lustosa, João Vitor Braz Benkovicz
,
e
Jorge Henrique Miguins da Silva
.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
25/01/2023
, por ordem da d. autoridade acoimada coatora, a instrução processual
tramita regularmente
, estando na
iminência de conclusão da instrução probatória
com vistas à apresentação de
memoriais
pelas partes,

não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
e
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES

e, por conseguinte, mantenho-lhes a prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023